Tribunal: TJDFT
Processo: 0711632-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Conforme certificado no ID15975088, há prevenção da eminente Desembargadora FÁTIMA RAFAEL, em razão do prévio julgamento do AI 0704880-95.2018.8.07.0000 e do AI 0701614-66.2019.8.07.000 (artigo 81 do Regimento Interno da Corte). Observada a prevenção, determino o retorno dos autos à diligente Secretaria da Terceira Turma Cível, para que proceda a redistribuição do feito. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU